Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MERA DISTRIBUIÇÃO DE BENS JÁ EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disciplina o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso.
2. Não tendo sido analisado, na instância de origem, nenhum tema relacionado à inclusão dos saldos bancários da autora no monte partilhável, resta configurada a inovação recursal. Preliminar acolhida.
3. Na ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens, não há que se falar em acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, pois os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, sendo divididos tão somente para definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico das partes. Assim, o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios deve ser o da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.
4. Preliminar acolhida. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora desprovido.